Tribunal: TJPA
Processo: 0000827-11.2017.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000827-11.2017.8.14.9100

APELANTE: LUCAS GOMES DE JESUS

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000827-11.2017.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Distrital de Monte Dourado/ Comarca de Almeirim

APELANTE:
LUCAS GOMES DE JESUS

(Adv. Alexandre Augusto de Pinho Pires – OAB/Pa nº 12.401)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do telefone celular subtraído da vítima e do terçado utilizado durante a prática delitiva, bem como pela prova oral carreada, com depoimento da vítima na fase investigativa e em juízo, indicando o réu como um dos autores do crime, sendo este corroborado pelo depoimento em juízo do policial que participou da prisão em flagrante dos acusados e recuperação do telefone subtraído –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo

-
3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPROVIMENTO – inocorrência de confissão em juízo, tampouco da utilização das declarações prestadas pelo réu na fase investigativa como fundamento da sentença –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS GOMES DE JESUS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/ Comarca de Almeirim que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto nos
art. 157, §2º, II, do CP
, cominando a pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 133 (cento e trinta e três) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela redução de sua pena base e reconhecimento da atenuante da confissão.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, no dia 09 de março de 2017, por volta das 05 horas, o réu
LUCAS GOMES DE JESUS
e
mais três comparsas invadiram a residência da vítima Sergio Augusto do Santos Silva Júnior e a agrediram com chutes, socos, golpes de facão, quebraram diversos bens e subtraíram um cordão de ouro e um celular.

Após a instrução,
LUCAS GOMES DE JESUS
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
, recebendo a pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 133 (cento e trinta e três) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do telefone celular subtraído e da arma branca tipo terçado utilizada na prática delitiva, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima Sergio Augusto do Santos Silva Júnior na fase investigativa e em juízo indicando o ora apelante como um dos autores do crime, sendo este corroborado pelo depoimento em juízo do policial Juraci Torres de Souza, que participou da prisão em flagrante dos acusados e recuperação do telefone subtraído.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim, pleiteou a
redução de sua pena base
, o que
não merece prosperar
, constatando-se que a pena base arbitrada para entre os patamares mínimo e médio se encontra adequada e proporcional, fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa,
em razão da valoração negativa de sua
culpabilidade
, pois agiu de forma extremamente violenta, tendo a vítima relatado que foi agredido com diversos socos, chutes e “panadas” de terçado, bem como das
circunstâncias da prática do delito
, executado do uso de arma branca, além das
consequências do crime
, tendo a vítima relatado que além dos bens subtraídos, os criminosos destruíram vários objetos em sua casa.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando o pleito absolutório.

Por fim, pugnou ainda o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, o que
não merece prosperar
, ressaltando-se que não houve interrogatório judicial do réu, cuja revelia foi decretada no curso da instrução após este mudar-se sem informar novo endereço ao juízo, conforme decisão às fls.134/135, tampouco sendo utilizadas suas declarações na fase investigativa como fundamento da sentença, razão pela qual não faz jus à atenuante pleiteada.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata que não merecem reparo, devendo ser integralmente mantida a pena fixada em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 133 (cento e trinta e três) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/08/2023